Tribunal: TJBA
Processo: 0503314-15.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503314-15.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, ENY BITTENCOURT

APELADO: FABIO DE JESUS

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Não se configura omissão quando o acórdão examina expressamente a taxa de juros contratada à luz da jurisprudência do STJ, com base em dados objetivos do Banco Central, e reconhece a abusividade da cláusula por implicar desvantagem exagerada ao consumidor.

A pretensão recursal se limita a rediscutir fundamentos já analisados no julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503314-15.2016.8.05.0229,
em que figuram, como Embargante,
ITAU UNIBANCO S.A.
, e, como Embargado
, FÁBIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora